Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu em parte e, na extensão, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões consistem em estabelecer se o acórdão: 1) foi omisso; e 2) baseou-se em premissa equivocada ao negar provimento ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 339/STF; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.759, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 18.8.2023.